Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-77.2014.8.11.0100
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000171-77.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANILSON DA SILVA ANDRADE - CPF: 954.631.861-20 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), VANILSON DA SILVA ANDRADE - CPF: 954.631.861-20 (APELADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIO SALES ALVES (VÍTIMA), MARCELA ALVES GASPAR - CPF: 288.994.488-33 (VÍTIMA), ALEXSANDRO LOPES DIAS - CPF: 845.302.601-78 (ASSISTENTE), ADINA DA SILVA LOPES - CPF: 829.885.101-30 (ASSISTENTE), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (ASSISTENTE), JOSE HUMBERTO CONCEICAO - CPF: 862.711.481-15 (ASSISTENTE), MAERCO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 363.089.001-68 (ASSISTENTE), JAILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 551.804.421-68 (ASSISTENTE), OSWALDO GASPARINI (ASSISTENTE), SANDRA MARIA CAMPOS DA COSTA (ASSISTENTE), RODRIGO PEREIRA DA SILVA ANDRADE - CPF: 052.330.791-86 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. Homicídios qualificados [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Veredito condenatório. nulidade da sessão plenária. anuência com redação dos quesitos. preclusão.

qualificadoras com substrato no conjunto probatório. Dosimetria da pena.

desvalor da culpabilidade pela premeditação. mesmo contexto da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.
Bis in idem
. negativação da culpabilidade afastada. atenuante da confissão. preponderância. redução em 1/12 (um doze avos). cabimento. caracterização da continuidade delitiva [duas vítimas]. elevação na fração de

1/6 (um sexto). recurso da defesa parcialmente provido e do órgão do ministério público desprovido.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por

homicídio qualificado motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido [primeira vítima] e homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido [segunda vítima], em concurso material, a 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena, ao passo que o órgão do Ministério Público busca a elevação da reprimenda.

II.
Questão em discussão

1) Nulidade da sessão plenária por diferença de quesitos; 2) julgamento contrário aos autos no tocante ao reconhecimento das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; 3) não caracterização da premeditação; 4) preponderância de agravante genérica sobre a confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

1. O c. STJ assentou entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão,
“sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP”
.

2.
“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos”

3. “
O incremento operado pelo juiz sentenciante na pena-base deve se manter afastado, porquanto as circunstâncias do crime, especialmente pela incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, segundo a Corte local, trazem consigo um contexto fático que exige certa dose de surpresa e pressupõe a preparação do cenário criminoso, diferentemente dos homicídios simples de mero ímpeto.

Desse modo, a premeditação está valorada no contexto da qualificadora em questão e importa bis in idem a sua revaloração na pena-base.”

4. O c. STJ firmou diretriz de que no concurso entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com circunstâncias agravantes genéricas - recurso que dificultou a defesa da vítima - (CP, art. 61, II, “c”) deve preponderar a primeira, nos termos do art. 67 do CP, bem como ser proporcional, o “patamar de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante".

5. “
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

6. A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, justifica o regime a fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

IV.
Dispositivo e teses

Recurso da Defesa parcialmente provido para readequar a pena a 14 (quatorze) anos de reclusão pelos homicídios qualificados, em continuidade delitiva e em regime inicial fechado e desprovido o do órgão do Ministério Público.

Teses de julgamento
:

1. Nulidades ocorridas no plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de preclusão.

2. A decisão dos jurados somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando ausentes elementos probatórios.

3. A premeditação não pode ser valorada na pena-base quando já integra a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas reconhecida pelos jurados, sob pena de
bis in idem
.

4. A confissão espontânea deve preponderar sobre agravante genérica e autoriza a redução da pena em patamar de 1/12 (um doze avos), conforme entendimento do c. STJ.

5. A fração de aumento pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71,
caput
, do CP, deve ser estabelecida de acordo com o número de crimes cometidos, à luz da diretriz do c. STJ.

6. Fixada a pena superior a 8 anos de reclusão, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, §2º, I, III e IV, art. 69, art. 71,
caput
, e parágrafo único, art. 61, II, “c” e “d”,

art. 65, III, ‘d’, art. 67 art. 33, § 2º, “a”
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 24.4.2023. STJ, AgRg no HC n. 809.916/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], 30.8.2023. STJ, AgRg no REsp 1850898 MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 13.8.2021. STJ, AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma 10.4.2019. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 828.536/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.9.2024. STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 29.11.2021. STJ, HC n. 596.233/SC, Rel.

Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.8.2022. STJ, REsp n. 2.195.162/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, 26.5.2025. STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022. TJMT, NU AP 0004674-61.2016.8.11.0007, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.9.2022. TJMT, AP NU 0005015-41.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023. TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021. TJDFT, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000171-77.2014.8.11.0100- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE BRASNORTE

APELANTE(S): VANILSON DA SILVA ANDRADE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

VANILSON DA SILVA ANDRADE

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por VANILSON DA SILVA ANDRADE e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 000171-77.2014.8.11.0100), que o condenou

por homicídio qualificado motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Hélio Sales Alves] e homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Marcela Alves Gaspar], em concurso material, a 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 69, todos do CP -
(ID 308027971).

VANILSON DA SILVA ANDRADE suscita nulidade da sessão plenária por haver formulação diversa acerca da qualificadora do motivo torpe em relação às vítimas. No mérito, alega que: 1) julgamento seria contrário aos autos no tocante ao reconhecimento das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima; 2) não estaria caracterizada a premeditação para elevar a pena-base.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, readequada a pena (ID 258452681).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE sustenta que: 1) a pena-base deveria ser elevada em razão do delito ter sido premeditado, também em relação à vítima Maria Alves Gaspar; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima utilizada como agravante deve preponderar sobre a confissão, “
em respeito à soberania do veredito do júri
” para os dois homicídios [Maria Alves Gaspar e Helio Sales Alves], ou compensadas integralmente.

Requer o provimento para que seja majorada a pena do apelado.

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF e o art. 67,
caput,
do CP (250234863).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASNORTE e VANILSON DA SILVA ANDRADE pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 308476893 e ID 258452672).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso da Defesa e desprovimento do apelo do órgão do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“
Apelações Criminais
– Júri – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal] –
Irresignação defensiva
– 1. Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do reconhecimento das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, julgadas pelo Conselho de Sentença – Inadmissibilidade – inocorrência do disposto no art. 593, inciso II, alínea “d” do CPP, porquanto a corte leiga optou por uma das versões verossímeis existentes – qualificadoras que restaram devidamente comprovadas no decorrer da peregrinação processual – 2. – Almejada redução da censura basilar, ante a ocorrência do malsinado bis in idem – viabilidade – premeditação que fora valorada no contexto da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – 3. Requerida nulidade da sentença, ante ao vício na quesitação – improbabilidade – ausência de objeção em momento processual adequado – configurou-se a preclusão –
Irresignação ministerial
– 4. Requerido reconhecimento da preponderância da qualificadora utilizada como agravante [recurso que dificultou a defesa da vítima] sobre a atenuante, em relação à vítima Hélio, ou, subsidiariamente, a compensação integral entre a agravante e a atenuante – impossibilidade – preponderância da atenuante da natureza subjetiva – 5. Exasperação da pena-base, em razão da existência de circunstância judicial negativa, qual seja,

culpabilidade, ante a premeditação, em relação à vítima Marcela – inviabilidade – se for a premeditação considerada para valorar negativamente a pena-base, restará configurado, portanto, o bis in idem, pois seria valorada no mesmo contexto da qualificadora

do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido – 6. Requestado reconhecimento da preponderância das qualificadoras utilizadas como agravantes sobre a atenuante da confissão parcial no que se refere à vítima Marcela – inadmissibilidade – a atenuante da confissão espontânea, por refletir traço da personalidade do agente, possui natureza preponderante –
Pelo provimento parcial do recurso defensivo, e pelo improvimento do recurso ministerial.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 316696386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR DIVERGÊNCIA NA QUESITAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante VANILSON DA SILVA ANDRADE arguiu nulidade do julgamento popular por redação distinta no quesito da qualificadora do motivo torpe nas séries relativas às vítimas Hélio Sales Alves e Marcela Alves Gaspar, a qual teria “
causado confusão entre os jurados”.

Vejamos.

Para a vítima Hélio Sales Alves o quesito foi assim redigido:

“4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE teria agido por vingança, tendo em vista que, supostamente, seu irmão teria sido ameaçado de morte pela vítima?”

Em relação à vítima Marcela Alves Gaspar, o quesito foi descrito da seguinte forma:

“4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE teria agido por vingança?”

Ocorre que na ata da sessão plenária [realizada em 17.9.2024] há o seguinte registro:

“Finalizados os debates, foram formulados os quesitos, de conformidade com a tese acolhida na pronúncia e os pleitos deduzidos em plenário.
O MM. Juiz Presidente consultou o Ministério Público e a Defesa Técnica do réu quanto à eventual reclamação contra a formulação dos quesitos, sob pena de preclusão, momento em que as partes anuíram com a redação do questionário apresentado
. O MM. Juiz Presidente questionou, ainda, os Jurados sobre eventual interesse em esclarecimentos complementares[...].”
(ID 250234851 – grifado).

Frisem-se que eventuais irregularidades/nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal.

Noutra ótica, a Defesa não se insurgiu, na sessão de julgamento, sobre a diferença entre as séries dos quesitos. Ao contrário, anuiu com a redação apresentada pelo Juiz-Presidente e não impugnou os quesitos.

O c. STJ assentou entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, “
sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do CPP”
(AgRg no AREsp n. 2.147.762/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 24.4.2023; AgRg no HC n. 809.916/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], 30.8.2023).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“As nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas imediatamente após ocorrerem, sob pena de preclusão. Exegese do art. 571, VIII, do CPP. Precedentes.”
(NU AP 0004674-61.2016.8.11.0007, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.9.2022)

Sob essa ótica, não se evidencia a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 25 de dezembro de 2013, por volta das 04h50min, em uma residência situada na Rua Adindo António Mayer, no Bairro Aeroporto, na cidade de Brasnorte, o denunciado VANILSON DA SILVA ANDRADE, vulgo "VAN1" matou as vítimas HÉLIO SALES ALVES e MARCELA ALVES GASPAR, por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a resistência por parte dos ofendidos. [...]

Assim agindo, incorreu o denunciado no art. 121, § 2°, I, III e IV, na forma do art. 1°, I, parte final, da Lei nº 8.072/90, motivo pelo qual requer sua condenação[...].”
Daniel Mattioni, promotor de Justiça – ID 198054790)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] 1° SÉRIE DE QUESITOS — EM RELAÇÃO À VÍTIMA HELIO

SALES ALVES

MATERIALIDADE

1º Quesito: No dia 25/12/2013, por volta das 04h50m, na residência

particular, localizada na Rua Arlindo Antônio Mayer, Bairro Aeroporto, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, a vítima Helio Sales Alves foi atingida por um disparo de arma de fogo que lhe causou a morte?

(X) SIM (

) NÃO

AUTORIA

2° Quesito: O acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE desferiu o disparo de arma de fogo produzindo o ferimento acima descrito?

(X) SIM (

) NÃO (

) PREJUDICADO

ABSOLVIÇÃO

3º Quesito: O jurado absolve o acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE?

(

) SIM (X) NÃO (

) PREJUDICADO

QUALIFICADORAS

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE teria agido por vingança, tendo em vista que, supostamente, seu irmão teria sido ameaçado de morte pela vítima?

(X) SIM

(

) NÃO (

) PREJUDICADO

5º Quesito: O crime foi praticado com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE, armado, após arrombar a residência, realizou um disparo de arma de fogo contra a vítima?

(X) SIM (

) NÃO (

) PREJUDICADO

2° SERIE DE QUESITOS — E RELAÇÃO À VÍTIMA MARCELA ALVES GASPAR

MATERIALIDADE

1º Quesito: No dia 25/12/2013, por volta das 04h50m, na residência particular, localizada na Rua Adindo Antônio Mayer, Bairro Aeroporto, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, a vítima Marcela Alves Gaspar foi atingida por um disparo de arma de fogo que lhe causou a morte?

(X) SIM (

) NÃO

AUTORIA

2° Quesito: O acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE desferiu o disparo de arma de fogo contra a vítima Marcela Alves Gaspar produzindo o ferimento acima descrito?

(X) SIM (

) NÃO (

) PREJUDICADO

ABSOLVIÇÃO

3° Quesito: O jurado absolve o acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE?

(

) SIM ( X) NÃO ( ) PREJUDICADO

QUALIFICADORAS

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE teria agido por vingança?

(X) SIM (

) NÃO (

) PREJUDICADO

5º Quesito: O crime foi praticado por motivo cruel, uma vez que o acusado VANILSON DA SILVA ANDRADE teria efetuado disparo de arma de fogo e desferido golpes na cabeça da vítima?

(X) SIM (

) NÃO ( ) PREJUDICADO

6º Quesito: O crime foi praticado com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado, VANILSON DA SILVA ANDRADE, armado, após arrombar a residência, realizou um disparo de arma de fogo contra a vítima?

(X) SIM ( ) NÃO ( ) PREJUDICADO” (ID 250234852)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

[...] 3.1 DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA HÉLIO SALES ALVES

O artigo 121 do Código Penal define a pena base do crime de homicídio qualificado de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

1) Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade do agente deve ser valorada de forma mais acentuada. Isso porque o homicídio se deu de forma premeditada, considerando ter havido planejamento para a execução da vítima porque aguardou a vítima chegar armado até procurá-lo em sua casa para concretizar a intenção homicida (AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Com efeito, diante do elevado grau de reprovação penal da conduta do agente, extraída dos elementos concretos descritos acima, entendo pela necessidade de aumentar a pena base.

No tocante aos antecedentes criminais do réu, verifica-se que o réu não possui antecedentes penais.

Quanto à conduta social do réu, verifico que não há nos autos elementos concretos que a desabone.

Não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra.

Os possíveis motivos da prática do crime em comento são íntimos à qualificadora apontada ao tipo.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, entendo que foram normais às qualificadoras apontadas, não havendo descrição de elementos que destoem do abstratamente já reprovado pelo legislador.

O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o cometimento do delito.

Portanto, havendo apenas 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2) Segunda fase: no delito de homicídio, em razão da pluralidade de qualificadoras, torna-se possível que uma delas seja aplicada para indicar o tipo penal qualificado e as remanescentes para indicar a aplicação de circunstâncias agravantes, desde que previstas no artigo 61 do Código Penal. Logo, como há duas qualificadoras, aplico como elementar do tipo penal a qualificadora de motivo torpe, inscrita no artigo 121, §2º, inciso I, do CP, e considero como circunstância agravante a qualificadora restante, com o fim de majorar a pena em relação à circunstância de ter sido o crime cometido com por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa da ofendida descrita no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena.

Ainda, verifica-se a presença da atenuante de confissão, inscrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, ante a confissão espontânea diante dos jurados.

Diante da existência da atenuante de confissão, se torna plenamente possível a sua compensação com a circunstância agravante de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, todavia, em razão de sua preponderância, deve a atenuante sobressair a agravante, de modo que as compenso parcialmente e diminuo a pena no percentual de 1/12 (um doze avos).

Sendo assim, diante das compensações realizadas, inexistindo circunstâncias remanescentes que possam agravar ou atenuar a pena, fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos e 23 (vinte e quatro) dias de reclusão.

3) Terceira Fase: Não havendo causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

3.2 DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA MARCELA ALVES GASPAR

O artigo 121 do Código Penal define a pena base do crime de homicídio qualificado de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

1) Primeira fase: analisando o artigo 59 do Código Penal em relação ao réu, verifico que a culpabilidade é normal à espécie, vez que dos elementos dos autos não se pode afirmar que premeditou o crime também em relação à vítima MARCELA ALVES GASPAR.

No tocante aos antecedentes criminais do réu, verifica-se que o réu não possui antecedentes penais.

Quanto à conduta social do réu, verifico que não há nos autos elementos concretos que a desabone.

Não há elementos suficientes para se aferir a personalidade do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra.

Os possíveis motivos da prática do crime em comento são íntimos à qualificadora apontada ao tipo.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, entendo que foram normais às qualificadoras apontadas, não havendo descrição de elementos que destoem do abstratamente já reprovado pelo legislador.

O comportamento da vítima de modo algum contribuiu para o cometimento do delito.

Portanto, inexistindo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2) Segunda fase: no delito de homicídio, em razão da pluralidade de qualificadoras, torna-se possível que uma delas seja aplicada para indicar o tipo penal qualificado e as remanescentes para indicar a aplicação de circunstâncias agravantes, desde que previstas no artigo 61 do Código Penal. Logo, como há três qualificadoras, aplico como elementar do tipo penal a qualificadora de motivo torpe, inscrita no artigo 121, §2º, inciso I, do CP, e considero como circunstâncias agravantes as qualificadoras restantes, com o fim de majorar a pena em relação às circunstâncias de ter sido o crime cometido com emprego de meio cruel e por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa da ofendida descritas no artigo 61, inciso II, alínea “c” e “d”, do Código Penal, motivo pelo qual agravo a pena.

Ainda, verifica-se a presença da atenuante de confissão, inscrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, ante a confissão espontânea diante dos jurados.

Diante da existência da atenuante de confissão, bem como da presença de duas agravantes genéricas, se torna possível a compensação integral entre ambas.

Sendo assim, diante das compensações realizadas, inexistindo circunstâncias remanescentes que possam agravar ou atenuar a pena, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

3) Terceira Fase: Não havendo causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

3.3 DO CRIME CONTINUADO

Através de profunda análise, vislumbra-se o cabimento da aplicação do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, correspondente a tese de continuidade delitiva, que prevê que nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

Considerando o caso dos autos, o crime de homicídio atingiu vítimas diferentes, tendo a circunstância judicial da culpabilidade sido valorada de maneira negativa. Logo, diante do que prevê o regramento legal (majoração até o triplo da pena da pena mais grave) e o número de vítimas atingidas, seria necessária que a reprimenda mais grave, qual seja 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) meses de reclusão, fosse majorada até o dobro, estabelecendo, assim, a pena de 26 (vinte e seis) anos, 01 (mês) e 16 (dezesseis) dias.

Por outro lado, conhecida a pena em concreto de cada um dos delitos, por ser mais favorável ao acusado, em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, impõe-se, então, adotar o sistema de cúmulo das penas, pois mais benéfico ao réu, totalizando a reprimenda do acusado em 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias.

3.4 DA PENA DEFINITIVA

Assim, torno definitiva a pena em 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias, ao réu VANILSON DA SILVA ANDRADE pela infração do artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 69, 70, parágrafo único e artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em face da quantidade de penas aplicadas, das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fulcro no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, FIXO O REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena de RECLUSÃO. [...].
”
(
Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito – ID 250235199)

Pois bem.

As
materialidades dos homicídios de
Hélio Sales Alves e Marcela Alves Gaspar
estão consubstanciadas nos Laudos de Exame de Necropsia (fls. 20/21 e 26/27), Mapas Topográficos para Localização de Lesões (fls. 22 e 28), Certidões de Óbito (fls. 24 e 32) e fotografias (fls. 16/18 e 29/31 – Excerto do RESE 176061/2016),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase
policial, apurou-se:

- Sérgio Roberto [policial militar]
“receberam ligação anônima via 190 na qual uma pessoa noticiou que ouviu um barulho aparentando ser disparo de arma de fogo, bem como gritos de uma mulher [...], ao chegar o depoente constatou que [...] a porta da cozinha, que fica nos fundos, estava arrombada [...]; Que no interior da residência o depoente presenciou uma mulher no chão e respirando com dificuldades; Que a mulher foi vítima de um disparo de arma de fogo que a atingiu na cabeça, sendo que parte da massa cefálica estava no chão; Que imediatamente foi acionado o SAMU; Que na cozinha da residência foi constatado um homem caído no chão, de bruços, já sem vida [...]”
(fls. 39/40- Excerto do RESE 176061/2016);

- Gilcimar Borges da Silva [primo da vítima Hélio Sales Alves]:
“por volta das 23h30min o depoente, Hélio e Marcela foram até a HB, pois lá estava sendo realizado um baile; Que ingeriram mais bebida alcoólica; Que por volta das 01h30min o depoente resolveu ir embora para casa; [...] Hélio e Marcela permaneceram na festa; [...] Que Hélio e Marcela não estavam com mais ninguém na festa, apenas os dois; [...] Que no outro dia de manhã (25/12/2013), por volta das 05h30, o depoente foi informado pela irmã que Hélio e Marcela tinham sido mortos [...]”
(fls. 48/49,

Excerto do RESE 176061/2016
);

- José Humberto
Conceição [testemunha]:
“reside nos fundos da residência em que Hélio Sales Alves e Marcela Alves Gaspar foram mortos; [...] estava acordado quando ouviu uma pessoa do sexo masculino dizer: ‘abre a porta que é a polícia’; Que isso ocorreu na casa em que Hélio e Marcela estavam; Que logo em seguida o depoente ouviu cerca de três chutes na porta da referida casa; Que a pessoa já entrou atirando; Que o depoente ouviu um disparo, que parecia ‘traque’; Que pouco tempo depois o depoente ouviu mais um disparo de arma de fogo; [...] Que no intervalo entre o primeiro e segundo disparo o depoente ouviu uma mulher chorando, mas não ouviu gritos [...]”
(fls. 54/55,

Excerto do RESE 176061/2016);

- Maria Cilene da Silva Andrade [irmã do apelante]:
“recebeu uma ligação telefônica de VANILSON; Que VANILSON disse: ‘você está sabendo de uma tragédia que aconteceu por aí?’; que a depoente disse:‘to sabendo sim!’; que Vanilson

perguntou: ‘eles

morreram?’; que respondeu: ‘sim’; que VANILSON disse: ‘então tá bom! vou jantar aí’;que Vanilson e Valdeir, ambos irmãos da depoente, foram até a residência da depoente para jantar; que tomaram algumas cervejas e VANILSON confessou foi ele o autor do homicídio de uma casal [...]; que VANILSON ainda disse que uma das vítimas foi a pessoa que ameaçou de morte seu irmão, Luzimar, vulgo ‘Bigode’; que Vanilson disse que bateu à porta da vítima e escutou a voz do outro lado dizendo: ‘quem é?’; que Vanilson disse: ‘quero conversar com você’; que VANILSON contou que escutou a voz do outro lado da porta ordenando alguém buscar uma arma de fogo; que, então, VANILSON invadiu/arrombou a porta da casa e atirou duas vezes em um homem e que desferiu golpes com a coronha de uma espingarda no rosto de uma mulher; que VANILSON ainda disse que foi até essa residência para pegar um ‘cara’ que ameaçou Luzimar, vulgo ‘Bigode’, há alguns dias atrás; [...] que VANILSON estava ‘chapado’ e contava os fatos enaltecendo sua conduta [...]”
(fls. 56/56v

Excerto do RESE 176061/2016);

- Rodrigo Pereira da Silva Andrade [sobrinho do apelante]:
“na data de 25.12.2013 o depoente estava no sítio de “Chico [...]que em data que não se recorda o depoente se encontrava nesta cidade e ficou sabendo, através de sua tia Maria Cilene da Silva Andrade, que quem matou o casal foi seu tio VANILDO”
(fls. 70/71,

Excerto do RESE 176061/2016);

- Sinvaldo da Silva Andrade [irmão do apelante]:
“só ficou sabendo que seu irmão VANILSON foi o autor do duplo homicídio em desfavor de Hélio Sales Alves e Marcela Alves Gaspar”
(fls. 71/71v, Excerto do RESE 176061/2016);

- Alexsandro Lopes Dias[testemunha]:
“residia ao lado da casa em que Hélio Sales Alves e Marcela Alves Gaspar foram mortos, na data de 25.12.2013; [...] se encontrava em casa, dormindo, quando escutou alguém batendo à porta dos fundos da casa ao lado [...]; Que escutou uma voz que gritava: ‘Abre aqui! Abre aqui! Abre que é a polícia!’; Que, logo após, o depoente percebeu que a porta foi arrebentada [...], em seguida, o depoente ouviu um disparo de arma de fogo; Que, de imediato, o depoente ligou para a PM; Que, enquanto ligava, o depoente ouvia gritos de uma voz feminina vindos da residência ao lado, seguidos de barulhos semelhantes a agressão física; Que o depoente ouviu uma pessoa voz masculina tentado acalmar a mulher; Que, enquanto informava acerca dos fatos ao policial militar, o depoente ouviu um novo disparo, vindo da casa ao ido; Que, após o último disparo, tudo silenciou [...]”
(fls. 75/76, Excerto do RESE 176061/2016);

- Adina da Silva Lopes [testemunha]:
“se recorda de ter escutado alguém que estava do lado de fora da casa, pedindo para abrirem a porta e que em dado momento disse: “Abre a porta, abre a porta que eu sou policial”; Que logo em seguida escutou a porta sendo arrombada, provavelmente por chutes; Que escutou, também, logo após a porta ser arrombada, um disparo de arma de fogo; Que identificou uma voz feminina que gritava o tempo todo no interior da casa, logo após o primeiro disparo [...]; Que após um minuto, a depoente ouviu mais um disparo de arma de fogo, depois silenciou [...]”
(fls. 78/79,

Excerto do RESE 176061/2016
);

- Edileusa Neves Rodrigues [companheira do apelante]:
“VANILDO disse para a depoente: “eu fiz uma coisa errada”; que a depoente perguntou: “o que você fez de errado?”; VANILDO confessou que foi o autor do homicídio em desfavor das pessoas de Hélio Sales e Marcela Alves Gaspar, na data de 25.12.2013; que VANILDO comentou que cometeu o crime porque estavam ameaçando de morte o seu irmão Luzimar, vulgo ‘Bigode’”
(fls. 88/88v,

Excerto do RESE 176061/2016);

- VANILSON DA SILVA ANDRADE [apelante]
:
“se encontrava em um baile na Lanchonete HB, quando escutou Hélio e mais três amigos combinado de matar o irmão do interrogado, Luzimar, vulgo ‘Bigode’; os indivíduos não sabiam que o interrogado era irmão de ‘Bigode’; resolveu ir até a sua residência pegar uma arma (espingarda, calibre 32) municiada com 04 munições; foi até a varanda da casa de ‘Bigode’ e ficou aguardando a chagada de Hélio e dos demais;

Marcela também estava na baile; Hélio era vizinho do irmão do interrogado;

enquanto esperava na área da casa de ‘Bigode’, acabou adormecendo, pois havia ingerido bebida alcoólica (uísque);

quando acordou, já escutou a voz de Hélio e Marcela interior da residência vizinha;

Hélio dizia para Marcela que não mataria ‘Bigode’ naquele dia; neste momento, chutou a porta dos fundos da casa e entrou disparando contra Hélio;

o primeiro disparo acertou Hélio em cheio; o segundo disparo ‘engarranchou’ e, então, Marcela foi para cima do interrogado;

o interrogado deu um empurrão em Marcela e conseguiu efetuar um novo disparo, porém, não acertou Marcela em cheio; o interrogado terminou de matar Marcela com golpes da coronha da espingarda; o interrogado desferiu duas pancadas com a coronha da espingarda na região da nuca de Marcela;

a coronha da espingarda chegou a quebrar com as pancadas; o interrogado evadiu-se do local pilotando sua motocicleta e levando consigo a arma de fogo que utilizou no crime; jogou a espingarda no Rio, localizado na saída para a cidade de Juína-MT [...]”
(fls. 66/66v,

Excerto do RESE 176061/2016).

Em Juízo, revelou-se que:

- Sérgio Roberto [policial militar]:
“participei da ocorrência, os vizinhos ligaram, deu pra ouvir o disparo, tinha um na cozinha morto, a mulher tava na porta do quarto, na ânsia da morte, com um tiro na cabeça, ainda viva, com a cabeça rebentada [...]; a porta dos fundos estava arrombada [...]”
(ID 250234698);

-Weber de Aquino da Silva [policial militar]:
“participei da ocorrência, quando chegaram no local entraram na residência já viu a mulher, nua, agonizando, logo na entrada, na cozinha tinha um corpo caído no chão, de um homem, ele já estava em óbito, a porta da cozinha estava arrombada, tava até sem trinco, o SAMU levou a mulher, ela ainda estava respirando mas ela já chegou no hospital em óbito [...] quando carregaram ela a massa encefálica caiu no chão, muito sangue [...], uma pessoa denunciou que tava havendo uma briga de dois casal, aí quando ainda no telefone ouvi o disparo [...]”
(ID 250234701);

- Maércio Gonçalves Guimarães [investigador de polícia]:
“houve uma denúncia de que o acusado foi até a casa da irmã dele onde ele comentou o que ele tinha feito né; fomos na casa da irmã dele e ela confessou que realmente ele tinha falado que tinha cometido os crimes [...]. No dia do cumprimento do mandado de prisão ele confessou que foi ele que praticou, segundo ele o motivo seria uma ameaça da vítima a seu irmão, então no dia do crime, na festa, ele viu a vítima com a namorada e tomou a decisão que seria naquele dia, que já que ele queria matar seu irmão ele ia matar primeiro [...]”
(ID 250234695);

- Jailson da Conceição Costa [investigador de polícia]:
“o acusado confessou ter matado as vítimas porque ‘o cara’ estava ameaçando seu irmão, então ele resolveu matar ele antes, e que em relação a ela, ela estava no lugar errado e na hora errada [...], ele disse que terminou de matar a vítima com coronhada, [...] não foi apreendida outra arma no local do crime, revolver ou bala de revolver, embora não esteve no local do crime [...]”
(ID 250234691);

-
Maria Cilene da Silva Andrade [irmã do apelante]:
“meu irmão e a vítima Hélio tiveram uma briga, no dia 24 pra amanhecer dia 25, na madrugada do crime, por causa de umas ameaças, diz que ele tava falando que ia matar meu outro irmão, daí ele ouviu e partiu pra cima [...], no dia do crime não me lembro de ter recebido ligação do irmão, depois do crime, faz muito tempo, não sei falar, não tô lembrando [...]”
(ID 250234696)
;

- Luzimar da Silva Andrade [irmão do recorrente]:
“na verdade tá aí como se o Helio teria me ameaçado, pra eu mesmo não fui ameaçado, mas através deu escutar, eu tinha escutado, um primo dele, no boteco ao lado, eu escutei eles comentando que iam pegar alguém, machucar alguém, aí eu pensei que podia ser comigo, aí pra evitar eu fui pro sítio, não sabia certeza, sai fora pra evitar problema, quando foi dia 24 pro dia 25 aconteceu essa tragédia [...]; aí o VANILSON foi preso aí fiquei que tinha sido ele que tinha feito o serviço [...]; nunca comentou com VANILSON que tinha algum problema com a vítima [...]”

(ID 250234694)
;

- Alexsandro Lopes Dias [testemunha]:
“era vizinho das vítimas, estava dormindo e já acordou com o barulho das pancadas na porta, o cara estava batendo forte na porta e pedindo pra abrir, o outro não abriu, aí ele se identificou como da polícia, dizendo: Abre aí, é da polícia! aí o rapaz não abriu e ele arrebentou a porta, em seguida que ele arrebentou, já ouvi o disparo, houve um disparo né, aí eu estava assim né, meio sonolento, tomei até um susto, porque onde eu estava deitado até a porta onde ele arrebentou dava uns sete metros, assim, bem pertinho, aí eu ‘cassei’ meu celular e corri pra sala né, pra ligar pra polícia, aí liguei pra polícia, o rapaz me atendeu, eu estava contando pra ele a situação e escutando ele espancando a moça né, a mulher, só pode que ele estava batendo né, porque ela gritando e pancada pra todo lado [...] o policial disse que não podia fazer nada, que quem tinha que ligar era a mulher que estava apanhando, aí eu disse: a mulher não tem como ligar ne, porque ela esta apanhando sem parar, aí já houve o segundo disparo [...]; Que entre arrebentar a porta e a briga, tudo, não deve ter demorado mais que cinco minutos [...]”
(ID
250234688);

-
Adina da Silva Lopes
[testemunha]:
“ouviu o barulho dos tiros, ouviu ele pedindo pra abrir a porta, dizendo que era policial. MP: a senhora ouviu alguma porta sendo arrombada? Testemunha: sim, uma ‘pesada’ na porta. MP: na sequência ao arrombamento a senhora ouviu algum disparo, demorou ou foi rápido? Testemunha: no arrombar a porta já teve um disparo, depois passou um tempo teve outro. MP: além dos disparos e arrombamento a senhora ouviu mais alguma coisa? Testemunha: só pessoa chorando lá dentro, da mulher. [...] Defesa: alguma outra parte do diálogo a senhora escutou? Testemunha: não, acho que devido ao medo né [...].”
(ID 250234687);

- Edileusa Neves Rodrigues [companheira do apelante]:
“não tenho conhecimento dos fatos, prestei depoimento na Delegacia de polícia, não ouviu confissão do recorrente; MP: a senhora sabe por que estão acusando seu marido? Sim, por causa de ameaça, tavam ameaçando o irmão dele [...]; “Bigode” é o que foi ameaçado de morte, tinha comentários dos parentes né, por causa de uma discussão num bar”
(ID 250234689);

- Gilcimar Borges da Silva [primo da vítima Hélio Sales Alves]:
“não presenciou os fatos; estava juntos com as vítimas numa lanchonete, no dia, no local não teve nenhum desentendimento naquele local, não sabe de nenhum problema entre as vítimas e acusado [...].”
(ID 250234690);

- José Humberto da Conceição [testemunha]:
“conhecia bem a vítima Marcela, [...] não vi os fatos, mas ouvi, ouvi o rapaz chamar na porta, trocaram umas conversas, depois ele meteu o pé na porta, a porta abriu, demorou uns dez minutos de um tiro pro outro, [...] escutei a porta sendo arrombada, logo que abriu já foi o primeiro tiro [...], ouvi dois disparos, ouvi choros baixo, depois do primeiro tiro [...], não sabe quem foi o autor dos disparos [...]; não sabe descrever a conversa que teve na porta da vítima [...]; foi assim: quando eu acordei ele já tava chamando, ele chamou na porta, o outro disse, não vou abrir não, ai disse vou pegar um revólver aqui, não, só conversar, ele insistiu chamando, o outro não abriu, aí ele arrombou a porta [...], ele chamou umas quatro vezes, ai o outro não abriu, então ele falou que era a polícia, ele dizia: É a polícia! é a polícia! aí não abriu, ele meteu o pé na porta [...], depois que a vítima disse que iria pegar um revólver ainda demorou um pouco, abre, não abre, aí chutou a porta [...], não escutou grito de mulher [...]”
(ID 250234693);

-
VANILSON DA SILVA ANDRADE [apelante]:
“algumas parte da denúncia são verdadeiras, a verdade é que eu estava num baile, tomei duas cervejas, do lado tinha uns quatro conversando sobre meu irmão, eu fiquei do lado assuntando, um cara falado pros outros: o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer aquele cara de todo jeito; o outro disse: é o ‘Bigode ne”, e eu aí do lado, ele ia matar e tacar fogo na casa, nisso eu peguei, deixei eles conversando lá e saí, eu fui pra casa, um dos que estava maquinando a morte do meu irmão era o Helio, cheguei em casa, peguei uma arma, essa espingarda que eu tinha, voltei na casa do meu irmão, que era vizinho [...]; deitei na área e caí no sono, quando acordei o Helio já estava dentro de casa, eu não vi ele chegar, eu levantei, peguei a arma, fui lá conversar com ele, deixei a espingarda do lado da cerca, encostada, aí fui lá e chamei: ‘Seu Helio, é o VANILSON, eu gostaria que você saísse pra fora pra gente resolver esse problema seu lá na polícia, porque você tá prometendo que vai matar meu irmão, eu sou irmão dele’, aí ele disse: quem é você?

eu respondi: irmão do bigode, teu vizinho, que você disse que ia matar hoje e tacar fogo na casa, aí ele disse: não quero conversa com você, minha conversa é com seu irmão [...], aí ele disse pra fulana, mulher, pega a arma aí, no que ele falou que ia pegar a arma eu peguei a minha, da cerca, e fui na porta, dei uma pancada, na abriu, na segunda, não abriu, na terceira, abriu a porta, eu abri, no que abriu a porta ele avançou, ele não estava com arma, a arma estava com a mulher dele, aí eu dei o disparo nele, ele caiu, assim que ele caiu eu fui na mulher, disse pra ela abaixa a arma, eu não vou fazer nada [...], ela desesperada, com a arma na mão, eu pedi pra ela baixar, ela não confiou [...], ela pegou a arma e fez isso aqui ne mim né, aí eu já elevei a minha também, já saiu o disparo nela, ela caiu no chão, fui na arma dela [...], a mulher ficou viva ainda, peguei as duas armas e joguei as duas armas no rio [...], não cheguei a dar coronhada na cabeça dela não [...]”

(ID 250234702 e

ID 250234703).

Na sessão plenária, ouviram-se
Jailson da Conceição Costa e Maércio Gonçalves Guimarães, investigadores de polícia, Jose Humberto Conceição, Osvaldo Gasparini, Alexandro Lopes Dias e Adina da Silva Lopes, testemunhas, Rodrigo Pereira da Silva Andrade, informante, e interrogatório do apelante VANILSON DA SILVA ANDRADE (Relatório de Mídias – ID 250234854).

Vejamos os apelos na ordem de interposição [Defesa e Ministério Público].

A conclusão dos jurados a respeito do reconhecimento da qualificadora do meio cruel [vítima Marcela Alves Gaspar] tem suporte na confissão do apelante na fase investigativa [“
terminou de matar Marcela com golpes da coronha da espingarda”; “desferiu duas pancadas com a coronha da espingarda na região da nuca de Marcela”; “a coronha da espingarda chegou a quebrar com as pancadas
”], bem como nos depoimentos judiciais de Sérgio Roberto, policial militar
[“a mulher tava na porta do quarto,

com um tiro na cabeça, ainda viva, com a cabeça rebentada
”;
Weber de Aquino da Silva, policial militar [“
quando carregaram ela a massa encefálica caiu no chão”],
Jailson da Conceição Costa, investigador de polícia [
“que terminou de matar a vítima com coronhada”
] e da testemunha
Alexsandro Lopes Dias [“
ele estava batendo né, porque ela gritando e pancada pra todo lado
”], sendo que os dois últimos [Jailson da Conceição Costa

e Alexsandro Lopes Dias]
confirmaram a existência de espancamento/ coronhadas na cabeça da vítima, em sessão plenária

(Relatório de Mídias – ID 250234854).

No tocante ao recuso que dificultou a defesa das vítimas [Hélio Sales Alves e Marcela Alves Gaspar] o Conselho de Sentença reconheceu o apelante VANILSON DA SILVA ANDRADE arrombou

a residência

do casal e iniciou os disparos de arma de fogo, tem fundamento nos depoimentos do próprio apelante que admitiu ter arrombado a casa e realizado os disparos de arma de fogo, nas três oportunidades em que ouvido [Delegacia de Polícia, em Juízo e Sessão Plenária], bem como nas narrativas

Adina da Silva Lopes,
Jose Humberto Conceição

e Alexsandro Lopes Dias, vizinhos da vítima
(Relatório de Mídias – ID 250234854).

Em relação à qualificadora do motivo torpe, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que a motivação dos homicídios [de ambas as vítimas] foi “
em decorrência de vingança
”, ou seja, o apelante matou as vítimas por ter sido o seu irmão ameaçado de morte (4º quesito, nas duas séries).

Com efeito, a torpeza mostra-se caracterizada “
diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança
” (TJMT, AP NU 0005015-41.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023), notadamente porque o apelante reconheceu essa motivação em todas as oportunidades em que ouvido, inclusive em sessão plenária (Relatório de Mídias – ID 250234854).

Noutro giro, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional.

Nessa linha, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal,
somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras
–
e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos
(artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.
” (AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021 - grifado).

Assim sendo, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa devem ser mantidas em relação a ambas as vítimas Hélio Sales Alves e Marcela Alves Gaspar, bem a do meio cruel somente em face desta última.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do homicídio duplamente qualificado
(CP, art.

121, §2º, I e IV) Vítima Hélio Sales Alves
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o motivo torpe (CP, art. 121, §2º, I) para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade, ao considerar ter sido o delito premeditado.

Como consignado pela i. PGJ, verifica-se que a “
premeditação foi valorada no contexto da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando, portanto, [...] bis in idem”
, uma vez que “
o aparecimento
” do apelante na residência das vítimas armado, foi valorado no 5º quesito pelos Jurados (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 316696386).

A propósito, colaciona-se o seguinte aresto do c. STJ:

“O incremento operado pelo juiz sentenciante na pena-base deve se manter afastado, porquanto as circunstâncias do crime, especialmente pela incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, segundo a Corte local, trazem consigo um contexto fático que exige certa dose de surpresa e pressupõe a preparação do cenário criminoso, diferentemente dos homicídios simples de mero ímpeto.

Desse modo, a premeditação está valorada no contexto da qualificadora em questão e importa bis in idem a sua revaloração na pena-base.”
(AgRg no REsp 1850898 MT, Rel. Min.Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 13.8.2021).

Afastada a negativação da culpabilidade por
bis in idem
[revalorização do mesmo contexto fático da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas]
e considerada a ausência de outras circunstâncias judiciais negativas, impõe-se readequar a pena-base do homicídio qualificado para o mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente utilizou a majorante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, IV) como agravante genérica (CP, art. 61, II, “c”) e reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) compensando-as e reduzindo a pena em 1/12 (um doze avos).

O c. STJ firmou diretriz de que no concurso entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com circunstâncias agravantes genéricas - recurso que dificultou a defesa da vítima - (CP, art. 61, II, “c”) deve preponderar a primeira, nos termos do art. 67 do CP (AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma 10.4.2019, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 828.536/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 18.9.2024).

De mais a mais, o c. STJ entende ser proporcional, o “
patamar de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante"
(STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, 29.11.2021; HC n. 596.233/SC, Rel.

Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31.8.2022; REsp n. 2.195.162/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, 26.5.2025).

Anotem-se que essas orientações do c. STJ - prevalência da atenuante da confissão de natureza subjetiva e redução da pena no patamar de 1/12 (um doze avos) - obsta a tese recursal do órgão ministerial de preponderância da agravante genérica, ou possibilidade de compensação integral sem redução.

Por conseguinte, deve ser mantida a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, pois a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula nº 231).

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a pena definitiva do homicídio qualificado
em face de
Hélio Sales Alves em 12 (doze) anos de reclusão.

Do homicídio triplamente qualificado
(CP, art. 121, § 2º, I, III, IV) Vítima Marcela Alves Gaspar:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente usou a torpeza (CP, art. 121, §2º, I) para qualificar o homicídio e fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

A pretensão do órgão ministerial para o reconhecimento da premeditação para elevar a pena-base foi enfrentada quando da dosimetria do apelante em relação à vítima Hélio Sales Alves, de modo que se remete a fundação
(STJ, AgRg no REsp 1850898 MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 13.8.2021).

Na segunda fase, o Juiz- Presidente considerou as majorantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, III e IV) como agravantes

genéricas (CP, art. 61, II, “c” e “d”) e reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) compensando-as integralmente, o que se afigura proporcional, notadamente à luz da Súmula nº 231, do STJ.

Logo, mantém-se a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual deve ser preservada a pena definitiva do homicídio qualificado
da
vítima Marcela Alves Gaspar em 12 (doze) anos de reclusão.

No pertinente ao crime continuado, o Juiz Presidente entendeu por elevar a pena no dobro ao sopesar a negativação da culpabilidade [pela premeditação], nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, embora ao final tenha reconhecido ser mais benéfico o cúmulo material dos delitos (CP, art.69).

Todavia, o desvalor dessa circunstância [culpabilidade pela premeditação] na dosimetria da pena em relação a vítima Hélio Sales Alves foi afastada, restando as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) todas favoráveis.

Nesse quadro, o aumento pela continuidade delitiva deve observar o patamar legal entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), porquanto são dois delitos, da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e com penas idênticas [12 anos de reclusão], à luz do
caput,
do art. 71, do CP.

Sendo que a Súmula nº 659 do c. STJ prevê:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

Portanto, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e totaliza-se a pena definitiva do apelante pelos dois homicídios qualificados em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado (CP, art. § 2º, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o do apelante VANILSON DA SILVA ANDRADE para readequar a pena a 14 (quatorze) anos de reclusão pelos homicídios qualificados, em continuidade delitiva, em regime inicial fechado (CP, art. 121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2º, I, III, IV c/c art. 71,
caput
);

2)
DESPROVIDO
o apelo do órgão do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025